Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602218-69.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602218-69.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602198-78.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ELIANA LUCIA FUZARI
CAMILO, CPF: 043.667.118-26, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social
Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ELIANA LUCIA FUZARI CAMILO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ELIANA LUCIA FUZARI CAMILO (REQUERENTE)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
91981
66
17/08/2020 21:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.211

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602218-69.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELIANA LUCIA FUZARI CAMILO DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: ELIANA LUCIA FUZARI CAMILO
- OAB/PR93401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR97756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR34930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO DE OUTRO CANDIDATO.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
SEM
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRATO.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
CHEQUES
E
DE
RECIBOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
OMISSÃO
DE
GASTO E DE RECEITA ANTERIOR NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE
QUE
O
SERVIÇO
FOI
CONTRATADO DURANTE O PERÍODO
Num. 9198166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

ELEITORAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. REMESSA À PRE.
1. A determinação de envio de
relatórios financeiros e prestação de
contas
parcial
durante
o
desenvolvimento
da
campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência
ao
processo,
viabilizando a fiscalização simultânea,
bem como informar ao eleitor de onde
provêm os recursos utilizados pelo
seu candidato.
2. Embora o recebimento de doações
estimáveis
não
declaradas
na
prestação de contas do donatário
possa ser considerado falha grave, na
espécie não se pode, sem outros
elementos, afirmar se a inconsistência
foi do candidato donatário ou do
candidato doador, sendo o caso
apenas de aposição de ressalvas nas
contas, mormente quando os valores
não são expressivos e não houve
óbice a análise das contas pelo órgão
técnico.
3. A existência de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário sem
a devida comprovação é irregularidade
grave. Na espécie, a irregularidade
representa percentual diminuto no
contexto global da prestação de
contas da candidata, revelando-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à
sua entrega, configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
se
as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE.
5. A realização de despesas após a
data da eleição, embora contrarie o
Num. 9198166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

normativo aplicável, não constitui vício
grave
quando
há
documentos
suficientes para se verificar a sua
regularidade e que foram contratadas
durante o período eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.
7. Remessa à PRE diante da relação
constatada entre o valor recebido do
partido político em contraposição à
quantidade de votos recebidos pela
candidata.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ELIANA LUCIA FUZARI
, filiada ao PSD, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
CAMILO
2018 (id. 251604).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 540.946,38, sendo R$
460.680,00 de doações financeiras do Partido Político, R$ 15.000,00 de doações financeiras de
outros candidatos, R$ 1.100,00 de recursos próprios, R$ 3.000,00 de doação estimável em
dinheiro de pessoas físicas, R$ 5.000,00 de doação estimável em dinheiro de recursos próprios
e R$ 56.166,38 de doação estimável em dinheiro do Partido Político.
Houve o repasse de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 446.400,00 e de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 14.280,00 à
prestadora.
Em parecer conclusivo (id. 7958266), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
Num. 9198166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

ii. Declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame;
iii. Ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, no valor de R$ 6.520,00;
iv. Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e
v. Despesa realizada com o fornecedor
lançada
ANTONIO ARRUDA DE SOUZA
na prestação de contas com a data de 18/09/2018, porém paga em 31/10/2018.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pela candidata.
A prestadora apresentou manifestação quanto ao parecer conclusivo (id.
8013466).
A
manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
aprovação com
, visto que os vícios encontrados não se mostram aptos a infirmar a confiabilidade das
ressalvas
contas apresentadas e a ensejar sua desaprovação.
A prestadora apresentou manifestação ao parecer da PRE (id. 8169066).
É o relatório.

II - VOTO

II.i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral:
A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 9198166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação
na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre,
em certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação
financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
Na espécie, embora a prestadora não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no
parecer técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as
Num. 9198166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

doações recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador
no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira
recebida, ainda que a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
de grande monta e representam 1,05% dos recursos arrecadados, ao passo que, na prestação
de contas final, foi possível aferir a efetiva movimentação financeira, o que autoriza a anotação
de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.ii. Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame
O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando indícios de
omissão de receitas.
De acordo com o art. 63, § 3º, II da Res.-TSE 23.553/2017, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável
entre candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto
deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos
termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, que tem a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta
a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.
[...]
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
Verifica-se que, no caso em apreço, restou não cumprida a obrigação de registrar
(art. 63, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017) em sua prestação de contas a doação estimável
recebida de outro candidato, no valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).
Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato -
devidamente consolidados na prestação de contas deste - não tem o condão de macular todo o
Num. 9198166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo
doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
devendo ser destacado que o próprio o setor técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise.
Cabe ressaltar o entendimento firmado pelo
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO
DE SOM. DILVULGAÇÃO DE JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE
CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
[...]
2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de
doação estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a
vereador, desaprovando-as, mas, ao mesmo tempo, atestou que referida
irregularidade só foi constatada mediante esclarecimento do próprio
candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som do comitê
para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de
contas do candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem
estimável em dinheiro, referida irregularidade não enseja a desaprovação das
contas, porquanto não comprometeu a sua confiabilidade, tampouco houve
má-fé do candidato.
[...]
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29273/SE. Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Publicação: DJE. Data 06/08/2018)
Ademais, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) equivale a 0,15% do total de R$
540.946,38 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito
centavos) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com
ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta
esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
Num. 9198166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que
se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação a essa falha, suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

II.iii. Falta de comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário
Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, em afronta ao disposto no art. 63 da
Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive documentos tais como:
[...]
No parecer conclusivo (id. 6549366), relacionaram-se as despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, para as quais foram apresentados apenas cheques
nominais e recibos simples para comprovação.
Em manifestação diretamente no PJE foram juntados os contratos referentes aos
gastos, com exceção dos seguintes, cujos contratos não foram localizados na prestação de
contas:
Dessa forma, a candidata lançou no SPCE despesas no montante de R$
6.520,00, sendo R$ 2.550,00 com
, R$ 180,00 com
NIVALDA TEIXEIRA DA SILVA
, R$ 2.550,00 com
, R$ 400,00 com
WELIGTHON URIAS RODRIGUES
BENEDITO TELIS
, R$ 660,00 com
SANDRA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CASAMIX ELETRICA E
. e R$ 180,00 com
.
HIDRÁULICA LTDA
JOSIANE RAMOS DA SILVA
Num. 9198166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

Em que pese a falta de apresentação de contrato, foi possível ao setor técnico
analisar toda a movimentação financeira da candidata, até porque foram juntados os
respectivos recibos, bem como constou no extrato da conta bancária o lançamento dos
cheques utilizados para pagamento das despesas (id. 3234516), nos termos do que determina
o art. art. 63, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
Ademais, verifica-se que o valor total da irregularidade não se mostra relevante,
uma vez que o montante de R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais) equivale a 1,46%
do total de R$ 540.946,38 (quinhentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e
trinta e oito centavos) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação
com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que
se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, tem-se como justificados os gastos acima apontados, restando
afastada a necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional.

II.iv. Gastos eleitorais realizados e doações recebidas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectados gastos eleitorais e doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em
desobediência ao comando do art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
Num. 9198166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
Num. 9198166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do
como uma mera impropriedade, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ensejar apenas a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas
sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela
. Confira-se:
JUSTIÇA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser
sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da
regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja
sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando
da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da
Resolução TSE nº. 23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 30/11/2018)
No caso em exame, a candidata, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas e as doações recebidas e então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Num. 9198166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

II.v. Despesas pagas após a data da eleição
O art. 35 da Res.-TSE 23.553/2017 dispõe que os Partidos políticos e candidatos
podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
Por sua vez o § 1º desse artigo determina que:
§ 1º. Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
No caso sob análise, o Setor Técnico apontou no parecer conclusivo que a
despesa realizada com o fornecedor
no valor de R$ 101,55,
ANTONIO ARRUDA DE SOUZA
lançada na prestação de contas com a data de 18/09/2018, foi efetivamente paga em
30/10/2018.
Entretanto, verifica-se do Relatório de Despesas Efetuadas (id. 507766 – 7º link) e
do contrato de prestação de serviços (id. 6696516) que o gasto foi realizado com serviço de
panfletagem para o período eleitoral, com término em 07/10/2018.
Deste modo, constata-se que houve o pagamento após as eleições de despesas
contraídas durante o período eleitoral, no dia 30/10/2018 (recibo – id. 932766).
Acerca do tema esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a data
da eleição, embora contrarie o normativo aplicável, não constitui vício grave quando há
documentos suficientes para se verificar a sua regularidade e que as despesas são típicas da
Eleição:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
[...]
4. A realização de despesas após a data da eleição, embora contrarie o
normativo aplicável, não constitui vício grave quando há documentos
suficientes para se verificar a sua regularidade e as despesas são típicas da
Eleição.
[...]
(TRE-PR, PC 0603080-40.2018.6.16.0000 Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, j.
09.12.2019)
Num. 9198166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

Assim, a contratação de serviços durante o período eleitoral, com a emissão de
notas fiscais em datas posteriores à eleição, não constitui vício grave quando há documentos
suficientes para se verificar a sua regularidade, autorizando a aposição de ressalva.
Para concluir, considerando que as falhas apontadas nos itens acima não
prejudicaram a atividade fiscalizatória da
, as contas devem ser
JUSTIÇA ELEITORAL
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.
No entanto, destaca-se que a candidata recebeu R$ 460.680,00 (quatrocentos e
sessenta mil e seiscentos e oitenta reais) a título de doação financeira do partido político, mas
obteve apenas 1501 votos, o que representa, aproximadamente, R$ 306,91 (trezentos e seis
reais e noventa e um centavos) por voto, apenas se considerada a doação proveniente do
partido político. Trata-se de valor significativamente alto, se comparado com os demais gastos
por voto realizados por outros candidatos, o que impõe a necessidade de remessa à
para eventual apuração.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer da
e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
voto no sentido de
as contas apresentadas por
aprovar com ressalvas
ELIANA LUCIA
relativas às eleições de 2018 .
FUZARI CAMILO
Diante da eventual discrepância entre a relação havida no que toca ao montante
recebido do partido político e a quantidade de votos recebidos pela candidata, encaminhe-se à
para adotar as providências que entender
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pertinentes.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602218-69.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ELIANA LUCIA FUZARI CAMILO -
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME MALUCELLI - PR93401, LUIZ PAULO MULLER
Num. 9198166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442

FRANQUI - PR0098059A, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR97756, RODRIGO GAIAO -
PR34930, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR0058425A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.08.2020.
Num. 9198166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/08/2020 21:19:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081721193168300000008706442
Número do documento: 20081721193168300000008706442